Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 48374439, a Contadoria Judicial juntou os cálculos referentes aos não anuentes EDILSON CARLOS GOMES DE MOURA, EDIVANDE DE LIMA, EDIVANIA MARIA SOBRAL MARCONDES, EDMUNDO HOLANDA VALENCA, EDNA LOURENÇO DOS SANTOS e EDSON MARTINS DA SILVA, além dos honorários da execução. O SINDIRETA anuiu com as quantias (ID: 48708208). O Distrito Federal, por outro lado, impugnou os valores (ID: 49225159 e seguintes). O exequente pontuou erro nos cálculos apresentados pelo devedor (ID: 49688738). Pois bem. O Distrito Federal afirma que a d. Contadoria Judicial utilizou parâmetros de atualização com os índices do IPCA-E e da taxa SELIC divergentes daqueles aplicados pelo setor de cálculos da Procuradoria. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para esclarecer se os índices utilizados em suas planilhas correspondem aos oficiais, corrigindo os valores, se o caso. Registro que o crédito referente ao substituído EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA deve ser atualizado apenas para fins de cálculo dos honorários da execução, haja vista que em seu favor já foi expedido requisitório (ID: 35646639). No intuito de evitar tumulto, o ofício de ID: 49480174 será apreciado posteriormente. Brasília, 29 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador